Tribunal: TJSP
Processo: 1004130-28.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais – Associação que realizava descontos não autorizados em benefício previdenciário – Pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da autora – Pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais – Não aoclhimento – Quantum indenizatório fixado pelo d. Juízo a quo se mostra adequado, bem recompondo o dano, sem enriquecer a vítima, nem ser inexpressiva a ponto de perder o caráter pedagógico da indenização – Manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.